Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737822-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O O apelante peticiona informando a ausência de intimação para sessão de julgamento (ID 29641276), contudo, conforme certificado pela Secretaria (ID 29687862) a intimação foi realizada, assim, mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 6 de outubro de 2021 11:51:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador